Tribunal: TJDFT
Processo: 0751695-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STJ. RE 1.319.232/DF. DETERMINAÇÃO DO STF. RE 1.101.937. TEMA 1.075. MATÉRIA AFETADA. ARTIGO 16, Lei 7.347/1985. APLICABILIDADE. DELIBERAÇÃO PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Atendendo a determinação do STF de sobrestamento dos feitos em que se discute a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, ao reconhecer a repercussão geral do tema no RE 1.101.937, a Vice-Presidente do STJ atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na Ação Civil Pública que originou a presente Liquidação de Sentença.
2. "Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937." (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3), Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data da Publicação 04/08/2020)

3. No caso em análise, necessária a suspensão do feito, visto que a parte ré, em sede de contestação, expressamente impugna a competência da justiça federal e do domicílio do autor, com alusão à aplicabilidade da Lei 7.347/1985, artigo 16.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.